Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Carta precatória. Comprovação. Inércia. Extinção. Primazia de julgamento de mérito. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora efetuada sobre bem imóvel.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da desconstituição da penhora ante a inércia do exequente em acompanhar a carta precatória de avaliação.
III. Razões de decidir
3. O interessado deve estar atento aos comandos judiciais e atendê-los diligentemente, a fim de não entravar o já abarrotado Poder Judiciário.
4. Os prazos concedidos devem ser observados, pois imprimem celeridade na marcha processual e o seu atendimento impele a dinâmica necessária ao atingimento do fim colimado, de modo que eventual desprezo às intimações pode ser interpretado como desinteresse da parte, podendo acarretar a extinção do feito.
5. Foi inserido no ordenamento processual o denominado princípio da primazia de julgamento de mérito submetendo o Judiciário a atuação participativa e emprego de esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja finalizada satisfatoriamente, evitando-se sua precoce extinção.
6. Nesse sentido, deve-se priorizar a satisfação do crédito em detrimento da inércia do exequente, concedendo-se a este derradeira oportunidade para regularizar o cumprimento da precatória, sob pena de extinção.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A desconstituição da penhora por inércia do exequente deve ceder ao princípio da primazia do mérito quando há bem penhorável identificado, concedendo-se oportunidade final para regularização processual.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 4o, 6o, 261, §2o, 924, 1.056.